Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a hipotética nulidade da penhora de bem imóvel por força da alegada violação ao princípio do devido processo legal, decorrente da suposta ausência de intimação do devedor para o oferecimento de impugnação à penhora.
2. Fica dispensada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, nos termos do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3.1 O art. 845 do CPC prevê a possibilidade de penhora de bens pertencentes ao devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação.
4. A hipotética nulidade dos atos processuais, como no caso da nulidade da penhora suscitada pelo recorrente, somente poder ser declarada diante da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio gálico pas de nulitté sans grief.
5. No caso em deslinde, como indicou expressamente o pronunciamento ora impugnado, a anterior decisão deferiu a penhora de bem imóvel pertencente ao devedor, ora recorrente, e logicamente, ordenou a intimação do devedor para o manejo de eventual impugnação. 5.1 A aludida decisão foi devidamente disponibilizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, em respeito à regra prevista no art. 841, § 1o, do CPC.
6. As alegações articuladas pelo recorrente, bem como as questões jurídicas que foram, ou não, suscitadas estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC.
7. Por essa razão não está demonstrada a ocorrência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), tampouco outra causa geradora de nulidade da penhora.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.